Tribunal: TJES
Processo: 5004932-10.2025.8.08.0021
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004932-10.2025.8.08.0021
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
PARTE RE: OCIMAR SANTOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) Nº 5004932-10.2025.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

PARTE RE: OCIMAR SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL. REABILITAÇÃO. 1. REQUISITOS LEGAIS (ART. 94, CP). PRAZO BIENAL E BOM COMPORTAMENTO. PREENCHIMENTO COMPROVADO. 2. REPARAÇÃO DO DANO (ART. 94, III, CP). CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL INDIVIDUALIZADO. INEXIGIBILIDADE. 3. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária Criminal (art. 746, CPP) interposta
ex officio
pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, em face de sentença que concedeu a reabilitação criminal (art. 93, CP) a requerente previamente condenado pelo crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/03. O reexame obrigatório visa à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

II. QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

Definir se o requerente preencheu os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo artigo 94 do Código Penal para a reabilitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reabilitação criminal exige, nos termos do artigo 94 do Código Penal, o decurso de dois anos da extinção da pena, a manutenção de domicílio no país e a demonstração de bom comportamento público e privado. No caso, o requisito temporal foi amplamente satisfeito, pois transcorreram mais de cinco anos entre a data da extinção da punibilidade (26/09/2019) e a data do pedido (20/05/2025).

O requerente demonstrou possuir domicílio no país e não há nos autos informações que desabonem seu comportamento social durante o período de prova, atendendo aos incisos I e II do artigo 94 do CP, bem como às exigências instrutórias do artigo 744 do CPP.

A exigência de ressarcimento do dano (art. 94, III, CP) deve ser interpretada em conformidade com a natureza do delito. Tratando-se de condenação por porte ilegal de arma de fogo, crime classificado como de perigo abstrato, o bem jurídico tutelado é a incolumidade pública. Inexiste, portanto, dano material individualizado passível de reparação pecuniária, o que torna dispensável o cumprimento desse requisito específico para a concessão da reabilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Remessa Necessária conhecida e desprovida. Sentença confirmada.

Tese de julgamento:

Comprova-se o preenchimento dos requisitos para a reabilitação criminal (art. 94, CP) quando demonstrado o decurso do prazo bienal após a extinção da pena, a residência no país e o bom comportamento público e privado do requerente.

A exigência de reparação do dano (art. 94, III, CP) é inexigível para a concessão da reabilitação nos crimes de perigo abstrato, como o porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei nº 10.826/03), pois o bem jurídico tutelado (incolumidade pública) não gera, por si só, dano material individualizado passível de ressarcimento.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/40): Art. 93 e Art. 94.

Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/41): Art. 744 e Art. 746.

Lei nº 10.826/03: Art. 14.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, confirmando a sentença revista, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) Nº 5004932-10.2025.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

JUIZO RECORRENTE: 2ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

PARTE RE: OCIMAR SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Remessa Necessária Criminal encaminhada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, na forma do artigo 746 do Código de Processo Penal, para o reexame da sentença concessiva de reabilitação criminal proposto em favor de Ocimar Santos

O juízo
a quo
reconheceu presentes os requisitos legais e declarou reabilitado o requerente, determinando o sigilo dos registros processuais, nos termos do artigo 93 do Código Penal e artigo 748 do Código de Processo Penal.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de id. nº 16382062, opina pela confirmação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo a reapreciar a sentença:

O requerente postulou pela sua reabilitação criminal, visando a sua reintegração social e a obter o sigilo de seus registros criminais, após ter sua punibilidade extinta em 26 de setembro de 2019, referente à condenação pelo crime do artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

A respeito do tema, dispõe o artigo 94 do Código Penal:

Art. 94. A reabilitação poderá ser requerida, decorridos dois anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, senão sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.

O Código de Processo Penal, por seu turno, em seu artigo 744, arrola os documentos indispensáveis à instrução do pedido, senão vejamos:

Art. 744. O requerimento será instruído com:

I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;]

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.

Analisando os autos, verifico que a decisão do juízo de 1º grau não merece reforma, uma vez que aponta o efetivo preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos exigidos pelas normas de regência.

Com efeito, transcorreram mais de cinco anos entre a data da extinção da punibilidade (26/09/2019) e a data do pedido (20/05/2025), superando o prazo mínimo de dois anos exigido pela legislação.

Ademais, o requerente demonstrou possuir domicílio no país e não há nos autos informações que desabonem seu comportamento público ou privado durante esse período.

Ainda, no tocante ao ressarcimento do dano, o crime em questão (art. 14 da Lei nº 10.826/03), por ser de perigo abstrato e ofender a incolumidade pública, não gera dano material individualizado passível de compensação, o que flexibiliza a exigência do inciso III do artigo 94 do CP.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que concedeu a Ocimar Santos a reabilitação criminal, eis que presentes os requisitos do artigo 94 do Código Penal, bem como, atendidas as exigências do artigo 744 do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.